Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718187-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONARDO DE SOUZA SILVA REIS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando, ao menos, comprovante de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de Imposto de Renda completa, além de outros documentos que entenda relevantes para a demonstração de que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator